Tribunal: TJMT
Processo: 1022403-96.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022403-96.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PEDRINA DAVINA DE ARAUJO CAMPOS - CPF: 160.315.391-87 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE ÁUDIO DE PEDIDOS DE DESLIGAMENTO E RELIGAÇÃO DE UC EM QUITINETES – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE PROVAS UNILATERAIS E ÁUDIOS FORJADOS – ÁUDIO COM IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E DAS UC – PROPRIETÁRIA DE QUITINETES – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDÃO DOS IMÓVEIS – VINCULAÇÃO AO IMÓVEL – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de vários áudios, nos quais a parte promovente se identifica, confirma o nome completo e indica os endereços e números das UC que pretende o desligamento e a ligação, não há se falar em áudio forjado, sobretudo quando inexiste pedido de produção de prova pericial, pleiteando a parte promovente a procedência da demanda por falta de contrato.

Havendo a vinculação da parte promovente à propriedade de quitinetes, caberia comprovar que não é a proprietária dos bens cujos endereços forneceu, o que poderia ser feito mediante simples certidão cartorária, sendo importante frisar que sequer negou a propriedade dos imóveis, se limitando a, genericamente, exigir contrato.

As provas produzidas retiram a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a manutenção da improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, procedente o pedido contraposto (R$ 105,45), bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (5%) ante a comprovação da sua vinculação ao imóvel relativo à UC cujos débitos foram inscritos, uma vez que os áudios juntados comprovar que fez pedido de desligamento de UC de alguns quitinetes e ligação de outras, conforme dispositivo que cito:

ISSO POSTO
, JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, quanto à declaração de inexistência de débito, bem como da indenização dos danos de ordem moral, nos termos do artigo 487, I do CPC/15.

REJEITO as preliminares arguidas;

Em consequência,
OPINO
pela
CONDENAÇÃO do Autor por litigância de má-fé
, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81,
caput
do CPC.

Por fim, ACOLHO
O PEDIDO CONTRAPOSTO
, para
CONDENAR
a Autora a pagar à Ré o valor de
R$ 105,45 (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
. acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento do débito
, com fulcro no art. 31 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve comprovação da contratação, se tratando de telas unilaterais, sem a juntada de contrato. Alegou que os áudios juntados são forjados e não há identificação do interlocutor. Justificou que não litigou de má-fé, pois simplesmente procurou seus direitos através do judiciário.

Alegou que a promovida é campeã de reclamações, que é a parte mais hipossuficiente, de modo que faz jus à facilitação dos meios de defesa, pois a parte promovida “não trouxe aos autos um único documento idôneo (moral e legítimo – Art. 369 NCPC) apto a comprovar a exigibilidade do débito oxigenador da inclusão vastamente combatida nestes autos”. Alegou que não juntou “contratos de adesão, documentos pessoais, comprovante de endereço, holerite, etc, ensejadores do suposto negócio jurídico, que, dariam força probante à exigibilidade do débito atacado”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, seja excluída a condenação em litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, diante da existência de áudio que vincula a parte promovente à propriedade de quitinetes a que se refere a UC, cujos débitos foram inscritos. Cito trecho da sentença:

Consoante se depreende dos documentos que seguem anexos, os débitos alegados desconhecidos pelo demandante são pendências financeiras referentes UC, sito a Rua Alfa, número 09 no Bairro Ribeirão do Lipa ; A requerida, ao colacionar aos autos gravação em que a parte solicita desligamento da unidade de uma de suas ‘’quitinetes’’, bem como solicita o religamento da unidade consumidora da ‘’quitinete’’ 05 (UC que consta um dos débitos aqui discutido). confirma que a requerente é a titular de várias Unidades Consumidoras, todas no mesmo endereço, qual seja, da qual aquele é titular:

Ressalta-se a requerida, apesar da parte autora alegar que desconhece os débitos, pois não teria relação contratual com a requerida, se quer impugnou os áudio MP3, tornando controvertido sua alegações ;

Com efeito, resta verossímel que a cobrança e a negativação efetuadas pela ENERGISA estão corretas, quanto origem do débito R$ 52,48, uma vez que os débitos correspondem à unidade da qual o autor é titular, da unidade consumidora UC 2054122-3 ( Rua Alfa, número 09 no Bairro Ribeirão do Lipa ), deixou de efetuar os pagamentos de suas faturas;

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Embora a parte recorrente alegue que o áudio é forjado, não nega a autoria da voz, não nega que seja a proprietária das quitinetes e nem faz prova em contrário. Aliás, sequer há pedido de realização de perícia, pretendendo a reforma da sentença e procedência da demanda. Diferentemente de uma contratação de linha telefônica, aqui se trata de vinculação à propriedade de quitinetes, imóveis e, assim, cabia à parte promovente negar a propriedade dos bens e demonstrar em contrário, o que não ocorreu.

O recurso é genérico e se limita a alegar provas unilaterais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de vários áudios, nos quais a parte promovente se identifica, confirma o nome completo e indica os endereços e números das UC que pretende o desligamento e a ligação, não há se falar em áudio forjado, sobretudo quando inexiste pedido de produção de prova pericial, pleiteando a parte promovente a procedência da demanda por falta de contrato.

Havendo a vinculação da parte promovente à propriedade de quitinetes, caberia comprovar que não é a proprietária dos bens cujos endereços forneceu, o que poderia ser feito mediante simples certidão cartorária, sendo importante frisar que sequer negou a propriedade dos imóveis, se limitando a, genericamente, exigir contrato.

As provas produzidas retiram a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a manutenção da improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020